Tribunal: TJES
Processo: 0021907-33.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021907-33.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELIO ANGELO DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ.

2.
Na legitimação extraordinária (substituição processual) os efeitos da decisão coletiva alcançam todos os substituídos indistintamente, não estando a eficácia da coisa julgada restrita aos eventuais associados da entidade legitimada, sendo, portanto, assegurada aos titulares do direito a execução individual do título judicial independente da comprovação da filiação

3
.
Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

4.

Recurso conhecido e provido para
sanar
a omissão, sem a atribuição de efeitos infringentes, uma vez que a integração do julgado não altera, no caso, a sua conclusão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0021907-33.2018.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
O
:
HELIO ANGELO DE OLIVEIRA

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cingem-se os presentes recursos em aferir a existência de omissão no acórdão q
ue
deu parcial provimento ao apelo interposto por
HÉLIO ANGELO DE OLIVEIRA
,
para anular a sentença, determinando o prosseguimento da execução de sentença coletiva em face do Estado e do Banestes.

Pois bem.

Como cediço, a
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

Observo, que as alegações do embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido.

Isso, porque o

apelante
,
ora
embargando, juntou
à fl. 42 dos autos físicos, cópia da fl. 144 dos autos do Processo nº 0003675 - 03.2000.8.08.0024, em que consta a lista dos associados da Associação de Cabos e Soldados da PM-
BM
que estavam filiados a referidas instituição à época do ajuizamento da ação em que foi proferido o Titulo Executivo Judicial que o Embargado busca executar.

Restando, com isso, demonstrada a
legitimidade ativa
do embargado
para o ajuizamento do cumprimento da Sentença
coletiva
proferida nos autos do Processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024.

Já acerca d
a necessidade de comprovação de residência em Vitória, na ocasião do ajuizamento da ação coletiva,
mister
observar que a Associação de Cabos e Soldados procedeu com o ajuizamento da ação por substituição processual, não havendo necessidade de expressa autorização dos associados.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. POLICIAL MILITAR. ASSOCIAÇÃO DA CLASSE COMO SUBSTITUTA PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 525, §§ 4º E 5º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Na legitimação extraordinária (substituição processual) os efeitos da decisão coletiva alcançam todos os substituídos indistintamente, não estando a eficácia da coisa julgada restrita aos eventuais associados da entidade legitimada, sendo, portanto, assegurada aos titulares do direito a execução individual do título judicial independente da comprovação da filiação”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048198799560, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021).
2. “A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido”
(REsp n. 1.804.188/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/8/2020, DJe de 11/9/2020). 3. Deve ser rejeitada a alegação de excesso de execução, porquanto o Estado/Agravante arguiu tal matéria sem apontar o valor correto e, tampouco, apresentar planilha ou demonstrativo do que entende como verdadeiramente devido. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 4ª Câmara Cível. AI 5002896-97.2021.8.08.0000. Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida. Data: 19/12/2022)

Com isso, não há se falar em ilegitimidade do embargado para ajuizar a execução individual.

P
or fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

A
nte o exposto,
conheço

e
dou provimento
aos embargos de declaração, apenas para sanar a omissão, nos termos acima exposto,
contudo,

sem atribuir-lhe
s
efeito
s
infringente
s
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)